Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. ACERVO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado por documentos, depoimento do réu em sede inquisitorial, e depoimentos da vítima e da testemunha policial em juízo, que o acusado participou efetivamente de esquema criminoso que furtou o celular da ofendida e, logo após, acessou os aplicativos financeiros e contas bancárias, realizando empréstimos fraudulentos e transferindo os valores para a conta do réu, não há que se falar em absolvição.
2. Há vasta prova de que o réu concorreu para a infração penal, ao contrário do que alega a defesa, ao receber os valores transferidos da conta bancária da vítima de modo fraudulento, bem como gerir os valores, sacando e distribuindo para os demais integrantes do esquema criminoso, retendo percentual para seu próprio benefício, de modo que não há que se falar em absolvição, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.